Tribunal: TJDFT
Processo: 0739049-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739049-32.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLEID MARTINS BRAZ APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS EM SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte recorrente requer gratuidade de justiça, nos termos da declaração de hipossuficiência econômica, em que afirma não ter condições de arcar com as custas do processo sem o prejuízo de seu sustento. Intimada para comprovar a hipossuficiência (ID 59324597), a parte apelante deixou transcorrer o prazo in albis, ID 59842071. Desse modo, INDEFIRO a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Intime-se a parte recorrente para recolher as custas recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 4 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora